Tribunal: TJSP
Processo: 1008343-22.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação de cobrança - contrato bancário - não realização de audiência de conciliação - ausência de nulidade - cerceamento de defesa não verificado - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas não demonstrada - possibilidade de revisão apenas em situações excepcionais, inexistentes nos autos - mantida a cláusula que estabelece as taxas de juros - capitalização de juros - taxa

Ementa:

Ação de cobrança - contrato bancário - não realização de audiência de conciliação - ausência de nulidade - cerceamento de defesa não verificado - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas não demonstrada - possibilidade de revisão apenas em situações excepcionais, inexistentes nos autos - mantida a cláusula que estabelece as taxas de juros - capitalização de juros - taxa anual superior ao duodécuplo da mensal - Súmula no 541 do STJ - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.